Tribunal: TJPA
Processo: 0807373-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807373-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: LAUDELINO FLORES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, em razão da ausência de oportunidade para apresentação da resposta à acusação após aditamento da denúncia, com possível erro na identificação do réu. Os impetrantes requerem a concessão da liminar para suspensão da audiência de instrução e julgamento e reabertura do prazo para defesa. A liminar foi deferida, com determinação de concessão de novo prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão da não concessão de prazo para apresentação de resposta à acusação após o aditamento da denúncia; (ii) saber se é possível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição do prazo para apresentação da resposta à acusação encontra amparo no art. 396, do CPP, sendo indispensável se garantir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. O cumprimento da medida liminar, com a devolução do prazo, sanou a irregularidade processual.
4. O pedido de trancamento da ação penal exige demonstração inequívoca da ausência de justa causa, fato atípico ou causa extintiva da punibilidade, o que não restou comprovado de plano nos autos, sendo inviável o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Habeas corpus
parcialmente concedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 396, 396-A, 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 949358/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal 0813446-07.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder parcialmente a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, sob a alegação de nulidade processual, impetrado pelos i. advogados, Dr. Flávio Bueno Pedroza e Fernando H. Brandão, em favor do nacional LAUDELINO FLORES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso nos autos do processo de nº 0802427-76.2024.8.14.0115, em que se alega ter havido aditamento à denúncia por inconsistência no nome do acusado (ADELINO FLORES/LAUDELINO FLORES).

Sustentam que requereram a revogação da prisão do paciente nos autos de origem de nº 0003115-81.2018.8.14.0115, ante a incerteza de se tratar da mesma pessoa, o que foi recebido e decidido pelo juízo singular como resposta à acusação, sem oportunizar novo prazo para apresentar a defesa de mérito das acusações formuladas e rol de testemunhas.

Requerem, através da concessão da medida liminar, que seja suspensa a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 11/04/2025, com a reabertura do prazo para reposta à acusação.

Juntaram documentos (núm. 26151343 e ss).

Deferi a liminar, determinando ao juízo
a quo
que concedesse prazo para que o paciente apresentasse a devida resposta à acusação. O impetrado presta informações (núm. 26666208) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela confirmação da liminar e pelo não conhecimento do pedido de trancamento da ação penal (núm. 27064095).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os autos constata-se o cumprimento da decisão liminar no processo de origem, restituindo-se ao paciente o prazo para apresentar resposta à acusação, conforme informou a autoridade coatora (núm. 26666209).

Quanto ao tema, a jurisprudência dominante é no sentido de que:

“(...) O prejuízo à defesa se configura quando a negativa de acesso a elementos de prova relevantes impede a adequada formulação da resposta à acusação, podendo ensejar nulidade processual futura e comprometendo a razoável duração do processo.”

(AgRg no AgRg no HC n. 949.358/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Assim, considerando as circunstâncias do caso, a restituição de prazo para a oferta da resposta à acusação pelo paciente visa atender integralmente aos preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Data vênia
, não pode o juízo prejudicar, de alguma forma, o direito de defesa do paciente, que não teria oportunidade de se manifestar em relação aos pressupostos da ação penal, ou mesmo indicar nos autos causas que pudessem ensejar a sua absolvição sumária.

No que tange ao pleito de trancamento da ação penal em
habeas corpus
, destaca-se, segundo massiva jurisprudência deste Tribunal, o seguinte:

“A

pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de habeas corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame
.
Precedentes.”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08134460720228140000 13677532, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/04/2023, Seção de Direito Penal)

Portanto, não há razões para se acolher o pedido, pois a denúncia formulada encontra-se irretocável, sustentada nos parâmetros legais exigidos no art. 41, do CPP.

Assim, devidamente atendido o
decisum
liminar, inexistindo alterações fáticas aptas a modificar o entendimento deste relator
, ratifico os termos da medida concedida na núm. 26266839 em todos os seus termos, concedendo-se parcialmente a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2025